Tribunal: TJDFT
Processo: 0004225-50.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ROUBO COMPROVADAS. PROVAS JUDICIAIS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. INDICAÇÃO NO LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito de desclassificação para crime de dano, consistente em o réu ter tirado uma pedra no vidro do carro da vítima, porquanto comprovado, por meio das palavras firmes e seguras desta, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroboradas pelos relatos inquisitoriais dos policiais, ora confirmados em juízo, que o réu se encontrava no interior do veículo tentando fazer “ligação direta”, e, ao ter a vítima se aproximado, a ameaçou de morte e depois foi atrás dela para tentar pegar a chave, estando comprovadas, portanto, a materialidade e a autoria do crime de tentativa de roubo.
2. Reconhecida a inimputabilidade do réu, à época dos fatos, por Laudo de Exame Psiquiátrico, revelando-se adequada a imposição da medida de internação, haja vista tratar-se de crime de reclusão, cometido com grave ameaça.
3. Recurso desprovido.